Tribunal: TJES
Processo: 5000786-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: RICARDO MELO MANCINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO (ENCHENTE DE 2020). PARTES, PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JÁ SENTENCIADOS. SÚMULA 235/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. TUMULTO PROCESSUAL. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS COMO ALTERNATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Statkraft Energias Renováveis S/A contra decisão da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por Ricardo Melo Mancini, determinando a reunião do feito a outras ações decorrentes da enchente ocorrida em 2020. 2. A agravante sustentou: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação (arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC); (ii) impossibilidade de reunião de processos em fases processuais distintas, alguns já sentenciados, em afronta ao art. 55, §1º, do CPC e à Súmula 235/STJ; e (iii) inexistência de risco de decisões conflitantes, pois as demandas, embora decorrentes do mesmo evento natural, possuem causas de pedir e pedidos individualizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão jurídica entre as ações indenizatórias derivadas da enchente de 2020, a justificar sua reunião para julgamento conjunto; e (ii) avaliar se a medida é compatível com o estágio processual e a diversidade fático-probatória dos feitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O instituto da conexão (art. 55 do CPC) visa garantir a coerência e a segurança jurídica por meio da reunião de processos com pedido ou causa de pedir comuns, podendo estender-se a hipóteses de risco de decisões conflitantes (§3º). 5. Contudo, a regra não é absoluta: a reunião de feitos encontra limite na Súmula 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, impedindo a concentração de causas em estágios processuais diversos. 6. Constatou-se que, dentre as 31 ações listadas na origem, ao menos seis já foram sentenciadas, o que inviabiliza a reunião determinada. 7. Ainda que originadas do mesmo evento (enchente de 2020), as ações indenizatórias possuem partes distintas, pedidos individualizados e circunstâncias fáticas próprias, exigindo instruções probatórias específicas, sobretudo quanto ao nexo causal entre os danos alegados e as atividades das diversas empresas rés. 8. A tentativa de reunião de todas as demandas, além de juridicamente inadequada, acarretaria tumulto processual e prejuízo à celeridade, à ampla defesa e ao devido processo legal. 9. A cooperação judiciária pode ser alcançada por outros meios, como a produção conjunta de provas e a comunicação entre juízos (art. 69 do CPC), sem necessidade de unificação dos processos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento
: A reunião de ações indenizatórias é incabível quando algumas delas já foram sentenciadas, conforme a Súmula 235/STJ. 10. A existência de evento danoso comum não basta para caracterizar conexão quando as demandas envolvem partes, pedidos e causas de pedir distintas. 11. A cooperação entre juízos pode ser implementada por mecanismos alternativos previstos no art. 69 do CPC, sem necessidade de reunião dos feitos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §§1º e 3º, 69, 489, §1º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJES, Apelação Cível nº 0001484-80.2018.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000786-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

AGRAVADO: RICARDO MELO MANCINI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
em face de r. decisão (evento 11868411), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar a ação indenizatória registrada sob o nº 5000787-43.2022.8.08.0011, manejada pelo agravado
RICARDO MELO MANCINI
, em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11868399, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação (violação ao art. 489, §1º e 1.022 do CPC), pois, ao determinar a reunião, foi omissa quanto ao fato de que os processos listados se encontram em fases processuais distintas;
II)
a reunião é incabível, pois viola frontalmente o disposto no art. 55, §1º, do CPC e na Súmula 235 do STJ, na medida em que ao menos 06 (seis) das ações indicadas na decisão já foram sentenciadas (extintas sem resolução do mérito);
III)
há incoerência no sistema, pois o próprio Juízo da 1ª Vara Cível (prevento) estaria recusando a competência e devolvendo feitos sentenciados que lhe foram redistribuídos sob o mesmo fundamento;
IV)
inexiste o risco de decisões conflitantes que justifique a reunião, pois embora o evento (enchente de 2020) seja comum, as causas de pedir e os pedidos são distintos, envolvendo partes diversas, danos individualizados e necessidade de instrução probatória específica para cada caso.

In casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a reunião dos processos com a finalidade de evitar prolação de decisões conflitantes, bem como para viabilizar suposto ato de cooperação processual em razão das diversas demandas em trâmite na comarca de Cachoeiro de Itapemirim que decorrem do mesmo fato jurídico – alegado dano decorrente da inundação causada pelas águas no curso do Rio Itapemirim.

Em que pese a louvável intenção do magistrado de origem em buscar a otimização processual e evitar decisões conflitantes, entendo, com a devida vênia, que a decisão agravada merece ser reformada.

O instituto da conexão, previsto no art. 55 do CPC, visa à reunião de processos para julgamento simultâneo quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, com o objetivo de garantir a segurança jurídica. O §3º do mesmo artigo estende essa possibilidade para casos em que, mesmo sem conexão, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

No entanto, a aplicação de tal regra não é absoluta e deve ser ponderada com outros princípios processuais e com as particularidades do caso concreto.

Sabe-se que a reunião de processos encontra óbice legal e sumular quando um deles já foi julgado. A Súmula nº 235 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Nos autos do agravo de instrumento nº 5000611-92.2025.8.08.0000 – interposto por empresa requerida nos mesmos autos originários deste recurso, em face da mesma decisão ora agravada – foi comprovado que ao menos seis dos processos listados pelo juízo
a quo
já haviam sido sentenciados. Tal fato, por si só, impede a reunião de todos os feitos, como determinado.

Outrossim, como consignado na decisão que analisou o pedido liminar recursal, este e. TJ/ES já se manifestou, em situação semelhante, quando da análise de eventual conexão entre demandas indenizatórias relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
”
. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001484-80.2018.8.08.0047. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Publicação: 14/06/23).

Com efeito, embora o pano de fundo seja a enchente ocorrida em janeiro de 2020, cada uma das 31 ações possui particularidades essenciais: os autores são distintos, os imóveis supostamente atingidos se localizam em pontos diversos da cidade, os danos materiais e morais alegados são individualizados e, principalmente, a apuração do nexo de causalidade em relação a cada uma das empresas rés (que operam empreendimentos distintos) demanda uma instrução probatória específica e pormenorizada.

A reunião de um número tão elevado de processos, com tantas variáveis, em fases distintas e, por vezes, com partes não coincidentes, em vez de promover a celeridade e a economia processual, acarretaria verdadeiro tumulto processual, em prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa de cada uma das partes.

A cooperação judiciária, mencionada na decisão agravada, pode e deve ser utilizada por meio de outros mecanismos, como a realização de atos concertados entre os juízos para a produção de provas comuns (art. 69, CPC), sem que isso imponha a reunião dos feitos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, afastar a conexão reconhecida na origem, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.